Tribunal: TJMT
Processo: 1017460-34.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017460-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDIR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 598.776.932-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALDIR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 598.776.932-91 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AMANCO BARBOSA - CPF: 018.155.331-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – ART. 24-A DA LEI N. 11340/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME FECHADO E NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ
: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUCEDÂNEO RECURSAL –
REJEIÇÃO
– MATÉRIA QUE REPERCUTE SOBRE O DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE –
MÉRITO
– PEDIDO PARA O REGIME INICIAL ABERTO – APELAÇÃO INTERPOSTA – APRECIAÇÃO EM RECURSO – PRESTÍGIO AO SISTEMA RECURSAL – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT –LIBERDADE PARA RECORRER – PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROGNOSE DE SUFICIÊNCIA –
ORDEM CONCEDIDA
.

A matéria relativa ao regime inicial ao cumprimento de pena repercute sobre o direito à liberdade do paciente, motivo pelo qual pode ser apreciada em sede de
habeas corpus
.

A pretensão relativa à fixação do regime inicial aberto deve ser apreciada no julgamento da apelação criminal interposta,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal”
.

A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. No caso, o decreto que impôs a prisão preventiva ao recorrente não apresenta a devida fundamentação, uma vez que a simples invocação da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, condenação anterior não constituem fundamentos suficientes para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigos 647 e seguintes do Código de Processo penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Valdir Rodrigues Barbosa
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT (id. 141552170).

Extrai-se que o paciente foi preso preventivamente após a sentença condenatória pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006), pois a autoridade apontada como coatora determinou o regime inicial fechado de cumprimento de pena, com fundamento tão somente na folha de antecedentes do paciente e por já possuir condenação anterior.

Alegou que a autoridade judicial
determinou o regime inicial fechado de cumprimento de pena, com fundamento tão somente na folha de antecedentes do acusado e por já possuir condenação anterior, fundamentação que entende idônea.

Afirmou que
considerando a pena a ser aplicada (04 meses e 15 dias de detenção), e as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial deve ser diverso do fechado.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja estabelecido o regime inicial aberto e o impetrante possa recorre em liberdade, expedindo o alvará de soltura (id.
141552170
). Juntou documentos.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator (id. 142073154). O juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no id. 142143171.

A liminar vindicada restou concedida conforme decisão de id. 142434675.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou que
inexistindo constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente, pelo não conhecimento (id. 145787656), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO A PENA DE 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, PELA PRÁTICA DE CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24, DA LEI Nº 11/340/2006) – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA NO ÂMBITO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELA DEFESA E QUE AGUARDA JULGAMENTO –
NÃO CONHECIMENTO
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdir Rodrigues Barbosa
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT (id. 141552170).

Em resumo, o paciente asseverou que foi condenado à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Alegou que
“(...) observa-se que, não foi apresentado justificativa idônea, para justificar a determinação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena”
. E que
“(...) o emprego de fórmulas genéricas, válidas para todo e qualquer caso, não constitui motivação idônea e suficiente para se estipular o regime mais severo, cuja imposição exige analítica demonstração das circunstâncias justificadoras do tratamento mais rigoroso.”
(Id. 141552170).

No tocante a preliminar de não conhecimento aduzida pela Procuradoria geral de Justiça, eis que
não se mostra cabível no âmbito estreito desta ação constitucional, analisar os aspectos dos fundamentos do direito do paciente em recorrer em liberdade e dos fundamentos para a aplicação do regime de pena, posto que a referida análise é questão que deve ser equacionada mediante manejo de recurso próprio.

Contudo, a matéria atinente ao regime inicial de cumprimento da pena repercute sobre o direito à liberdade do paciente.

Logo, podem ser apreciadas em sede de
habeas corpus
, à luz do disposto no artigo 647, do Código de Processo Penal,
verbis
:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de

punição disciplinar”

Sobre o tema, colho aresto deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - TRÁFICOS DE DROGAS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO - IMPETRAÇÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DEFINITIVA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - LIBERDADE DO PACIENTE AFETADA - MATÉRIA ANALISADA EM HC - PREMISSAS DO STF E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA [...] ORDEM DENEGADA.

A regressão para regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição visto que os efeitos do ato impugnado refletem diretamente na liberdade do paciente, a qual deve ser “entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir” (STF, HC nº 107701) [...]”
(N.U 1003779-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

Com efeito,
rejeito
a preliminar.

Por outro lado, ob
serva-se dos autos que foi interposto recurso de apelação criminal, sendo que a matéria relativa a eventual ausência de fundamentação utilizada para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no fechado deve ser analisada no recurso de apelação criminal, sobretudo por ser mais abrangente e adequada à análise de contexto fático-probatório.

Assim, a pretensão relativa ao regime inicial aberto deve ser apreciada no julgamento da apelação criminal interposta
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal”
, conforme entendimento do c. STJ e desta e. Câmara: (HC 219.667/PI, Relator: Min. Maria Thereza De Assis Moura – 5.5.2014; HC 100344/2015 – Primeira Câmara Criminal – 26.8.2015; TJMT, HC N.U 1018614-92.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, Julgado – 18.12.2019).

Entretanto, i
nsta consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no RHC 47.220/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC 36.642/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014.

In casu, emerge da sentença condenatória que o direito de recorrer em liberdade foi negado pela autoridade judicial ao paciente, ao fundamento que:

“No mais, com fulcro nos arts. 312 e 313, II e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do sentenciado, eis que, NEGO ao mesmo o direito de eventualmente recorrer em liberdade, uma vez que, além do condenado ser contumaz na prática de ilícitos, conforme folhas de antecedentes, mencionada prisão preventiva também se faz necessária, para salvaguardar a ordem pública, evitar reiteração delitiva e garantir a execução das medidas protetivas outrora concedidas à vítima.”

Nas informações solicitadas a autoridade apontada como coatora consignou que:

“
A par disso, esclareço que o sentenciado não esteve segregado cautelarmente durante toda a instrução processual dos autos de origem nº 0000166-73.2019.8.11.0102
, contudo, este
Juízo ao proferir mencionada condenação negou aquele o direito de recorrer em liberdade
, fixou o regime fechado como inicial para cumprimento da pena, devido à reincidência e aos maus antecedentes e determinou a expedição do mandado de prisão preventiva, por ocasião da decretação da custódia cautelar, sendo aquele cumprido em 18/07/2022, com a regularização da mencionada segregação nos autos nº 1000503-40.2022.8.11.0102, ao entendimento que ora também transcrevo:

“No mais, com fulcro nos arts. 312 e 313, II e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do sentenciado, eis que, NEGO ao mesmo o direito de eventualmente recorrer em liberdade, uma vez que, além do condenado ser contumaz na prática de ilícitos, conforme folhas de antecedentes, mencionada prisão preventiva também se faz necessária, para salvaguardar a ordem pública, evitar reiteração delitiva e garantir a execução das medidas protetivas outrora concedidas à vítima.”

Isso porque, VALDIR RODRIGUES BARBOSA
estava em cumprimento de pena definitiva no regime semiaberto nos autos nº 0001570- 54.2019.811.0040, da execução penal perante este Juízo e mesmo assim praticou novo ilícito
, o que demonstra claramente que aquele não está apto a cumprir as condições do regime prisional mais brando, uma vez que, referida circunstância judicial negativa possui o condão de atestar o grau de periculosidade concreta do sentenciado.

Somado a isso, destaco oportunamente que nos autos de origem nº 0000166-73.2019.8.11.0102, VALDIR RODRIGUES BARBOSA
foi condenado à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, sendo que, nos autos da referida execução penal em curso, aquele possui uma pena remanescente de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias, o que já revela que ao tempo da unificação da citada condenação à referida pena remanescente, a soma atingirá pena superior a 08 (oito) anos a corroborar a fundamentação declinada na sentença, a qual condenou o paciente, no regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Urge consignar ademais que, na mencionada execução penal em curso nos autos nº 0001570-54.2019.811.0040, o paciente foi condenado definitivamente pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal, o que de igual modo autoriza a decretação da prisão preventiva em exame, com fulcro no artigo 313, II, do Código de Processo Penal...” (id. 142143171).

Para melhor análise observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito, em 18 de janeiro de 2019, pela pratica de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006) (id. 141552175, p. 14), sendo que na audiência de apresentação foi concedida a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas, bem como o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 141552175, p. 39/45).

A Defensoria Pública requereu a concessão da liberdade provisória, dispensada a fiança arbitrada (id. 141552175, p. 68/76), a autoridade judicial reduziu o valor da fiança para R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 141552175, p. 81). Por fim, em 28 de fevereiro de 2019, a autoridade judicial revogou a fiança arbitrada, mantendo as demais medidas cautelares (id. 141552175, p. 136), sendo que o paciente permaneceu solto durante toda a instrução processual.

Portanto, o beneficiário permaneceu solto por estes autos durante toda a instrução processual, sendo negado o direito de recorrer em liberdade , eis que possui maus antecedentes e é reincidente, sendo que a autoridade judicial informou que
“... nos autos da referida execução penal em curso, aquele possui uma pena remanescente de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias, o que já revela que ao tempo da unificação da citada condenação à referida pena remanescente, a soma atingirá pena superior a 08 (oito) anos...”

Entretanto, percebe-se claramente um equívoco da autoridade judicial, misturando a ação de conhecimento (ação penal) e o processo executivo de pena, onde sequer há informação de regressão.

Ainda, tendo o paciente respondido solto ao processo, caso a autoridade judicial opte pela decretação da prisão preventiva na ocasião da sentença condenatória, deve demonstrar a ocorrência de alteração fática apta a justificar a constrição da liberdade até eventual trânsito em julgado do édito condenatório, para que a decisão segregatória não caracterize execução antecipada de título ainda não transitado em julgado, o que não se admite em nosso direito.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a prisão anterior ao trânsito em julgado da condenação é medida excepcional e somente pode ser imposta com base em fundamentação concreta, desde que demonstrada sua imprescindibilidade.

Vejamos os acórdãos a seguir,
verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA APÓS MAIS DE QUATRO ANOS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

(...)

2. Cabe ao magistrado, na sentença condenatória, apresentar motivação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, demonstrando a proporcionalidade e a necessidade da medida no momento em que examinada. Precedente.

3. No caso, o recorrente manteve-se solto por mais de quatro anos sem gerar riscos ao processo nem à sociedade, razão pela qual é de se reconhecer a invalidade do decreto prisional emitido na sentença.

4. Recurso em habeas corpus provido”.
(STJ, RHC 52.145/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 27/02/2015).

“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA.

1. Mostra-se evidenciado o constrangimento ilegal se a custódia cautelar do paciente foi mantida na sentença condenatória sem motivação idônea, fundando-se singelamente no fato de que o recorrente permaneceu preso durante a instrução e mencionando as circunstâncias judiciais que, in casu, são favoráveis, tanto que a pena-base ficou no mínimo legal.

2 - Sem a demonstração concreta da necessidade da medida, que é excepcional e só pode ser imposta mediante a indicação explícita da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não há como manter a segregação cautelar.

3 - Recurso provido para assegurar ao recorrente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que o Juízo de primeiro grau examine se é caso de aplicar uma das medidas cautelares implementadas pela Lei n.º 12.403/11, ressalvada, inclusive, a possibilidade de nova decretação de prisão, caso demonstrada sua necessidade e desde que fundamentada”.
(STJ, RHC 45.092/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 09/10/2014).

Desse modo, constata-se a flagrante ilegalidade na segregação processual do paciente, por insuficiência de fundamentação na sentença condenatória no que tange ao direito de aquele recorrer em liberdade, violando as disposições contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 387, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Portanto, o magistrado deveria ter justificado a negativa do direito de o paciente recorrer em liberdade com base em elementos concretos, e não apontar, de maneira genérica, os maus antecedentes e a reincidência, fatores que já existiam anteriormente a sentença, tendo o paciente respondido solto durante toda instrução processual.

Destarte, não demonstrado de forma concreta a necessidade de imposição da medida extrema, a concessão de liberdade provisória ao paciente é medida que se impõe.

Ressalto que esta decisão não obsta o reconhecimento de falta grave no processo executivo de pena.

Portanto, patente o constrangimento ilegal imposto ao paciente, com que acena o ilustre impetrante, exsurge imperiosa a concessão do remédio heroico para revogar a custódia cautelar.

Pelo exposto,
concedo
a ordem liberatória em definitivo em favor de
Valdir Rodrigues Barbosa
e outorgar a ele o direito de recorre em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022